Tribunal: STF
Processo: ARE 1016337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 48.573/2017 (eDOCs 13 e 18), a Agravante requer a desistência do recurso de agravo regimental interposto.
    Em atenção à norma do art. 76 do CPC, concedi prazo legal para a regularização da representação processual (eDOC 19), tendo em vista que a Dra. Denize de Souza Carvalho do Val, constante da autuação, possui apenas procuração com poderes gerais para o foro (eDOC 2, p. 157 e 170-171). Logo, não estaria investida de poderes específicos para desistir.
    A parte Recorrente, ao se manifestar nos autos (eDOC 20), considerou suficiente a procuração juntada aos autos com poderes gerais para o foro (eDOC 2, p. 157) e não juntou nova procuração.
    Intimada uma vez mais, para regularizar a respectiva representação processual, a Agravante não se manifestou (eDOC 26).
    No entanto, verifico que a peticionante requer a desistência do recurso, sob o fundamento de perda de interesse recursal, em razão da adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos – PPD e que já “realizou o pagamento do débito e custas inerentes ao presente processo” (eDOC 13). 
    Assim, julgo prejudicados o presente recurso de agravo regimental (eDOC 6), por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, bem como o pedido de desistência (eDOC 13).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente